Tribunal: TJDFT
Processo: 0743395-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0743395-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, onde se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu a realização de exame toxicológico para comprovação de dependência química (ação penal no 00725146-61.2022.8.07.0001). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Délcio Gomes de Almeida, Dra. Eduarda de Paula Venâncio e Dra. Amanda Montalvão Souza), em resumo, possuir o impetrante direito líquido e certo de ser submetido ao exame toxicológico para ser analisada sua real situação de adicto em substâncias entorpecentes, bem como para que sejam sanadas eventuais dúvidas quanto à sua integridade mental. Argumentou que o pedido de realização de exame toxicológico pautou-se em informações prestadas pelo impetrante em sede de audiência de custódia, quando ele afirmou ser dependente químico e usuário assíduo de substâncias entorpecentes, bem como que estava em acompanhamento em clínica de reabilitação. Obtemperou que a dependência de substâncias entorpecentes não tem cura, mas tão somente tratamento, o que demanda a submissão do impetrante o quanto antes ao exame para que haja o adequado acompanhamento do seu quadro. Acrescentou que o impetrante alega sofrer quadro de depressão e ansiedade profunda, com uso de medicamentos para conseguir dormir. Ressaltou que o uso contínuo de drogas reduz a capacidade cognitiva do usuário e que, segundo notícia veiculada no sítio eletrônico Terra, “A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece a dependência química como uma doença crônica, progressiva, que piora com o uso e o decorrer do tempo. É causadora de outras doenças e é letal. A dependência química é um tipo de transtorno mental caracterizado por diversos sinais e sintomas decorrentes do uso de drogas”. Invocou o Código de Processo Penal, que dispõe: “Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.” Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinada a realização de exame de dependência toxicológica para seja analisada a real situação do impetrante frente ao vício de drogas e sejam sanadas as dúvidas quanto à sua integridade mental. Pugnou também pela gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Em audiência de custódia, realizada em 9-junho-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do ora impetrante em preventiva, diante da apreensão de cerca de 200 gramas de entorpecente, acessórios, munições de dois calibres, arma de fogo e valores em espécie superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, destacou que o ora impetrante possui condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e foi detido em flagrante pelos mesmos crimes. Confiram-se trechos pertinentes da decisão referida (ID 42435033): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O delito em si possui especial gravidade, especialmente ante a razoável quantidade de entorpecentes apreendidos (ultrapassando 200 gramas, conforme laudo de análise preliminar de ID. 130596077), acessórios, munições de dois calibres diferentes, valores em espécie superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e arma de fogo (ID. 130596065). São circunstâncias expressivas que devem ser ponderadas para análise da prisão. No caso em tela, com relação ao flagranteado WEBERT, diante da gravidade do delito e de suas condições pessoais, a imposição de medidas cautelares, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. O flagranteado já possui condenação com trânsito em julgado pelos delitos de tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006) e por delito de porte ilegal de arma (artigo 16 da Lei n.o 10.826/03), sendo agora preso em flagrante por fatos de mesma natureza, demonstrando a periculosidade concreta. Este quadro demonstra que, em relação a WEBERT há, pelo menos, um dos requisitos descritos no art. 312 e o constante no artigo 313, I e II, do CPP. Assim, a medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. Quanto a WELLINGTON, em que pese a gravidade do fato, é de se ressaltar que ele não possui antecedentes pretéritos de qualquer natureza, declinou seu endereço residencial e, também, profissão lícita. não havendo qualquer indício de que, uma vez em liberdade, irá prejudicar a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal. Por fim, inexiste risco de ameaça à instrução criminal, uma vez que não há como presumir-se que o flagranteado poderia atuar de forma a constranger ou ameaçar testemunhas. Contudo, ante a natureza e gravidade do delito praticado, e visando resguardar a regularidade do processo, tenho por necessária a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do CPP, considerando que a possibilidade de ausência dos flagranteados do distrito de culpa, sem autorização do juízo, pode trazer óbice a regular instrução criminal. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WEBERT RENATO DE SOUZA BARBOSA, nascido em 18/05/1998, filho de CÍCERO RENATO BARBOSA DA SILVA e de CLEIDE CRISTINA DE SOUZA. (grifos nossos) Em 5-dezembro-2022, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido da Defesa técnica de realização de exame toxicológico, em razão de não haver elemento algum nos autos apto a revelar indícios de que o interessado seja dependente químico, bem como porque o fato de ser usuário de drogas não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos (ID 42435034): DECIDO Em análise atenta dos autos, observa-se que não há nulidade a ser sanada, uma vez que na assentada anteriormente realizada (id. 141187467), não houve sequer colheita de provas. Ademais, observa-se que a ilustre Defesa de WEBERT RENATO teve a oportunidade de se pronunciar a fim de corrigir eventual inconsistência em relação à representação do referido acusado, o que ocorreu, inclusive, com requerimento para oitiva de testemunhas (id. 144131028). Pelas razões expostas, afasto o requerimento de nulidade e DEFIRO o pleito apenas no que se refere ao rol de testemunhas que, à luz da garantia constitucional da ampla defesa, será acolhido nos moldes da petição formulada pela ilustre Defesa de WEBERT RENATO (id. 144131028). Intime-se e requisite-se caso necessário No mais, INDEFIRO o pedido de realização de exame toxicológico postulado pela Defesa de WEBERT RENATO, tendo em vista que foi trazido aos autos nenhum elemento que revele indícios de que o denunciado seja dependente químico. Importa ressaltar ainda que o fato de o réu ser usuário de entorpecentes não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas. (grifo nosso) Pois bem. O mandado de segurança configura remédio constitucional residual, destinado a combater a ilegalidade ou o abuso de poder. Conta com natureza jurídica de uma ação, mais precisamente ação de rito sumário especial, que visa a proteção de direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou o abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público (Art. 5o, inciso LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/09). A imputabilidade enseja a isenção de pena, ao passo que a semi-imputabilidade pode conduzir à redução da pena, inclusive quando motivadas por embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, conforme artigos 26 a 28 do Código Penal. Logo, eventual indeferimento ilegal ou abusivo do exame toxicológico implicaria em consequências para a liberdade de locomoção do impetrante e, segundo o artigo 5o da Constituição Federal: “LXVIII - conceder-se-á ‘habeas-corpus’ sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”. Ademais, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, só se admite impetração de mandado de segurança contra ato judicial de forma excepcional, ou seja, em razão de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder e em caso que não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo: 1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Corroborando tal afirmação, o teor do Enunciado da Súmula 267 do STF, segundo o qual: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Tal entendimento prevalece mesmo quando há perda de bens e até mesmo em prejuízo de terceiros, pois "o mandado de segurança, posto configurado constitucionalmente para as hipóteses de 'abuso de autoridade', não é substitutivo da ação de 'embargos de terceiro', cuja natureza cognitiva plenária e exauriente não pode ser sucedânea do writ, cuja cognição é sumária eclipsando objeto mediato aferível prima facie." (RMS 24.487/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 1o/12/2010. 3. Hipótese em que a agravante comprova ser a legítima proprietária do veículo cuja perda foi decretada na sentença condenatória, pois foi utilizado intencionalmente em prol do narcotráfico. O réu entregou o automóvel em um posto de combustível localizado em Rio Branco para que a droga fosse devidamente camuflada no carro, que foi apreendido por ocasião da prisão em flagrante do réu - primo da ora agravante -, quando transportava cerca de 10 kg de cocaína. 4. Determinação de perdimento do veículo que está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em direito líquido e certo ao seu ressarcimento. 5. O enunciado da Súmula 202 do STJ somente é aplicável no caso em que o terceiro não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, o que não se verifica na hipótese. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 67.876/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.) (Grifos nossos) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. IV - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental - que pretendeu discutir, em síntese, omissões e contrariedades da decisão recorrida, bem como demonstração de distinção em relação ao precedente qualificado utilizado como parâmetro - não se mostra pertinente, não se inserindo na regra da excepcionalidade. Isso porque a decisão atacada pela via do mandamus se harmoniza perfeitamente com a jurisprudência do STJ sobre o tema, no que a pecha de teratologia invocada pelo recorrente é de imediato afastada. Confira-se: REsp n. 1.852.425/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 13/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.227.908/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 27/9/2018; AgInt no AREsp n. 945.255/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 8/10/2018. V - A alegação da recorrente no sentido de que três das quatro teses suscitadas em seu recurso especial não se enquadrariam na tese do repetitivo não é suficiente para alterar o entendimento a quo, uma vez que a decisão atacada na impetração originária fundou-se no art. 543-C do CPC/1973, que desafia a interposição de recurso para o próprio Tribunal, não podendo ser subdividida para fins recursais. Assim também foi a manifestação do Ministério Público Federal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (Grifos nossos) 1. O mandado de segurança objetiva a proteção de direito líquido e certo do impetrante, comprovável documentalmente, sem necessidade de instrução probatória, podendo ser utilizado contra ato jurisdicional, excepcionalmente, quando ficar configurada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese concreta. (...) (AgRg no RMS n. 62.937/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça que evidenciam tanto a via adequada para impugnar a decisão judicial que indefere o pedido de realização de exame toxicológico quanto a ausência de teratologia diante da inexistência de evidente vinculação entre eventual quadro de dependência química com o delito de tráfico de drogas: EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DA ORDEM. Correta a decisão do juízo consistente no indeferimento de pedido de realização de exame toxicológico, ao propósito de atestar a dependência química e conhecer o grau de imputabilidade do paciente, especialmente se o depoimento por si prestado não sugeriu nenhuma circunstância que pudesse conduzir ou mesmo sinalizar dúvidas quanto ao comprometimento de sua higidez mental e de sua capacidade de autodeterminação, aliado à inexistência de evidência contundente de que teria cometido o ilícito em discussão na ação penal em razão de sua dependência do uso de drogas. Ordem denegada. (Acórdão 1207430, 07194201720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos) HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - PEDIDO DE LIBERDADE SOB O FUNDAMENTO DE AQUISIÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA MESMA LEI - TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que mantém paciente preso por crime de tráfico ilícito de entorpecente mormente quando se constata indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. 2. A condição de viciado não exclui a possibilidade da prática de conduta descrita nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Assim, o exame pericial para aferição do vício não implica na mudança da capitulação da conduta. 3. O pedido de trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente pode ser acolhido quando não houver justa causa para a persecução criminal, como na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, o que não ocorre no caso em tela. 4. É incabível o pedido de restituição de veículo em sede de habeas corpus. 5. Ordem denegada. (Acórdão 310990, 20080020031963HBC, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/5/2008, publicado no DJE: 9/7/2008. Pág.: 73) (grifos nossos) Assim, trata-se de caso de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), “in verbis”: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), e as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator